Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600321-69.2024.6.16.0105
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0600321-69.2024.6.16.0105

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 31/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600321-
69.2024.6.16.0105, que diante de todos esses elementos, em consonância com o Ministério Público
Eleitoral, julgou procedente e representação, para determinar a remoção, em definitivo, da
postagem. (Representação Eleitoral Por Veiculação de Desinformação ajuizada por Progressistas -
Terra Rica - PR - Municipal com fundamento no 9º C da resolução 23.610/2019, em face de Thayze
Gizelli Cordeiro, candidato ao cargo majoritario de prefeito da cidade de Terra Rica. Alega-se que,
a representada, Thayze Gizelli Cordeiro, no dia 02/10/2024, veiculou em seu perfil oficial da rede
social instagram, através dos stories, os quais possuem prazo de 24 horas de publicação (print
anexa), na qual divulgou fatos inverídicos que podem causar danos ao equilíbrio do pleito. Em
síntese, os representantes argumentam que a representada divulgou imagens na rede social
Instagram que a atual gestão estaria ameçando funcionarios para votarem nos seus candidatos
durante a eleição."). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
THAYZE GIZELLI CORDEIRO (RECORRENTE)
GLAUCIA MANGANELLI MENOTI (ADVOGADO)
JULIANO MARCELO GERMANO (ADVOGADO)
ALEXSANDER BRUNO MEDEIROS (RECORRIDO)
MATHEUS DOS SANTOS FRANCA (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO PROGRESSISTA DE
TERRA RICA (RECORRIDO)
MATHEUS DOS SANTOS FRANCA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44219923
27/11/2024
11:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44219923 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/11/2024 11:10:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112711100374900000043167384
Número do documento: 24112711100374900000043167384
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:26:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.576

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600321-69.2024.6.16.0105 – Terra Rica –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: THAYZE GIZELLI CORDEIRO
ADVOGADO: GLAUCIA MANGANELLI MENOTI - OAB/PR69861
ADVOGADO: JULIANO MARCELO GERMANO - OAB/PR33691
RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO PROGRESSISTA DE TERRA RICA
ADVOGADO: MATHEUS DOS SANTOS FRANCA - OAB/PR102702
RECORRIDO: ALEXSANDER BRUNO MEDEIROS
ADVOGADO: MATHEUS DOS SANTOS FRANCA - OAB/PR102702
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA.
REDE
SOCIAL.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
DESINFORMAÇÃO.
CONHECIMENTO
E
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Thayze Giselli Cordeiro,
candidata não eleita ao cargo de prefeita de Terra Rica, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 105ª Zona Eleitoral de Terra Rica, que, confirmando a
liminar concedida, julgou procedente a representação proposta pela
Comissão Provisória do Partido Progressistas de Terra Rica, em razão de
propaganda eleitoral negativa, com aplicação de multa no montante de R$
4.000,00.
1.2 A recorrente alegou que: i) as publicações em rede social refletiram
apenas desabafos de usuários e não tinham caráter desinformativo ou
ofensivo; ii) o alcance das postagens foi limitado, sem impacto relevante ao
pleito; iii) não houve identificação pessoal ou partidária nas postagens.
1.3 Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do
recurso, por entender que o conteúdo divulgado seria desinformativo e

Num. 44219923 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/11/2024 11:10:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112711100374900000043167384
Número do documento: 24112711100374900000043167384
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:26:24
ofensivo à honra e imagem de candidato.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em verificar se as publicações
realizadas configuram propaganda eleitoral negativa e desinformação,
ensejando a manutenção da multa aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A propaganda eleitoral negativa está vedada pelo art. 9º-C da Resolução
TSE nº 23.610/2019, incluindo a disseminação de conteúdos manipulados ou
descontextualizados capazes de comprometer o equilíbrio do pleito.
3.2 O Tribunal Superior Eleitoral exige, para a configuração de propaganda
negativa, elementos como pedido de não voto, desqualificação do candidato
ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos (TSE, AgR–REspE nº
060040043/PR, rel. Min. Raul Araújo Filho, publ. 28/08/2023).
3.3 As publicações atribuíram aspectos negativos à administração municipal,
sugerindo perseguição política sem comprovação, e foram realizadas de
forma anônima, eis que não indicam as pessoas que teriam realizado os
comentários, contrariando o art. 5º, IV, da Constituição Federal, que veda o
anonimato.
3.4 Conforme jurisprudência do TSE, a desinformação compromete a
integridade do ambiente informativo e a liberdade de escolha eleitoral (Rec-
Rp nº 0600927-39.2022.6.00.0000/DF, Rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri,
julgado em 19/12/22).
3.5 A análise concluiu que as postagens ultrapassaram a crítica legítima e
configuraram abuso de liberdade de expressão, com prejuízo ao debate
eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A disseminação de conteúdos desinformativos em
rede social, desprovidos de comprovação, com potencial de desqualificação
de adversário político, caracteriza propaganda eleitoral negativa, violando os
princípios de veracidade e transparência da propaganda eleitoral."
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, IV. Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º-C.
Jurisprudência relevante citada:

Num. 44219923 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/11/2024 11:10:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112711100374900000043167384
Número do documento: 24112711100374900000043167384
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:26:24
TSE, AgR–REspE nº 060040043/PR, Rel. Min. Raul Araújo Filho, publ.
28/08/2023.
TSE, Rec-Rp nº 0600927-39.2022.6.00.0000/DF, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, julgado em 19/12/22.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Thayze Giselli Cordeiro, candidata não eleita
ao cargo de prefeita de Terra Rica, em face da sentença proferida pelo Juízo da 105ª
Zona Eleitoral de Terra Rica, que, confirmando a liminar concedida, julgou procedente a
representação proposta pela Comissão Provisória do Partido Progressistas de Terra Rica,
em razão de propaganda eleitoral negativa, com aplicação de multa no montante de R$
4.000,00.
Em suas razões recursais (ID 44174054), a recorrente aduziu, em síntese, que: a) utilizou
da ferramenta de caixa de perguntas da rede social Instagram, e nesse contexto surgiu o
desabafo de usuários da rede, no sentido de que servidores municipais estariam sofrendo
perseguição política; b) o conteúdo ficou disponível nos “stories” por apenas 24 horas,
teve pequeno alcance e não causou prejuízo ao recorrido, que foi eleito; c) a publicação
em questão não citou nome que pudesse caracterizar conotação pessoal ou partidária,
tampouco houve incitação a desqualificar a imagem ou honra do recorrido. Ao argumento
de que não houve propaganda eleitoral negativa, mas apenas o exercício da liberdade de
expressão e de informação, requereu o provimento do recurso, com o afastamento da
multa aplicada.
Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 44174060).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(ID 44194428), por entender que o conteúdo divulgado seria desinformativo e ofensivo à
honra e imagem de candidato.
É o relatório.

Num. 44219923 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/11/2024 11:10:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112711100374900000043167384
Número do documento: 24112711100374900000043167384
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:26:24
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
A propósito da propaganda eleitoral negativa, o artigo 9-C, da Resolução TSE nº
23.610/2019, estabelece que:
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente
inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do
pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
O Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que, para a configuração
de propaganda eleitoral negativa, é necessária a presença de um dos seguintes
elementos: pedido de não voto, ato abusivo que desqualifique o candidato ou a
divulgação de fato sabidamente inverídico (TSE, AgR–REspE nº 060040043/PR, rel. Min.
Raul Araújo Filho, publ. 28/08/2023).
A controvérsia cinge-se na verificação da prática de propaganda eleitoral negativa por
parte de Thayze Gizelli Cordeiro, então candidata ao cargo de prefeita de Terra Rica, em
desfavor da Administração Pública Municipal e, por consequência, ao candidato apoiado
pela atual gestão.
O conteúdo divulgado em análise, publicado no perfil da recorrente na rede social
Instagram, foi o seguinte:

Apesar da alegação de que a publicação não citou nome ou partido e por isso não
desqualificaria “a imagem ou honra do recorrido”, não há dúvidas de que houve,
efetivamente, a atribuição de aspecto negativo à gestão municipal, no sentido de que
haveria perseguição aos funcionários municipais não alinhados politicamente.
Dessa forma, infere-se que tal atribuição teve, sim, o potencial de prejudicar o candidato
apoiado pela atual gestão municipal.
Nota-se que as publicações não identificam as pessoas que teriam enviado as respostas
divulgadas, as quais contêm acusações graves aos gestores municipais, sem apresentar
detalhes ou indícios do que teria ocorrido. Neste ponto, a sentença ora combatida bem
registrou que “o candidato, sem verificar a veracidade das informações, as publicou em
sua rede social, dias antes do pleito eleitoral. Ora, se não há certeza do fato, o correto era
pesquisar se o mesmo procede”.

Num. 44219923 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/11/2024 11:10:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112711100374900000043167384
Número do documento: 24112711100374900000043167384
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:26:24
Muito embora a recorrente invoque a liberdade de expressão buscando legitimar suas
publicações, a Constituição Federal deixa claro não se tratar de uma liberdade absoluta,
já que veda o anonimato, nos termos de seu artigo 5º, inciso IV.
Ao analisar as publicações da recorrente, a Procuradoria Regional Eleitoral bem apontou
que:
“No caso concreto, argumenta-se que o representado divulgou imagens na rede social
Instagram, onde, em síntese, publicou que a atual gestão estaria ameaçando
funcionários para votarem nos seus candidatos durante a eleição.
No caso em questão, verifica-se não apenas uma ofensa à honra e à imagem de
candidato, mas também a divulgação de informações descontextualizadas, que
configuram desinformação. As alegações ultrapassam os limites da liberdade de
expressão, configurando um abuso que prejudica a integridade do debate eleitoral.
Esse tipo de abordagem, ao omitir informações relevantes, pode levar o público a
interpretações equivocadas. A propaganda distorce o sentido original das declarações e
influencia a percepção pública ao destacar apenas uma parte das informações, sem
fornecer um contexto mais amplo que permita uma compreensão completa do tema.
Nesse sentido, a peça ultrapassa os limites da crítica política legítima e caracteriza
desinformação, violando os princípios de veracidade e transparência que devem nortear
a propaganda eleitoral.”
Como bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, as publicações realizadas pela
recorrente ofenderam a honra e a imagem do candidato adversário, apoiado pela atual
gestão
municipal, ao
divulgar informações
descontextualizadas
que
configuram
desinformação.
O comportamento da recorrente ultrapassou os limites da liberdade de expressão,
constituindo abuso que prejudica a integridade do debate eleitoral. As publicações
acusam a atual gestão municipal de perseguição aos servidores públicos que não estejam
alinhados politicamente com o candidato apoiado pelo atual prefeito. Assim, as
publicações não se enquadram como crítica política legítima, mas sim como prática de
desinformação que viola os princípios de veracidade e transparência essenciais ao
processo eleitoral.
É de se concluir, então, que o conteúdo publicado teve a intenção de associar a imagem
do candidato apoiado pelo atual Prefeito Municipal a fato grave e negativo.
Ora, não é saudável que uma disputa eleitoral seja realizada à base de publicações que
extrapolem a crítica política e o debate propositivo.
O Tribunal Superior Eleitoral, ao julgar caso de propaganda negativa, registrou as
seguintes considerações sobre a desinformação e a intervenção corretiva da Justiça
Eleitoral:
"... tenho para mim que a intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias
políticas deve sempre se
dar
de
forma excepcional
e
necessariamente
pontual, apenas
se
legitimando
naquelas
hipóteses
de desequilíbrio ou

Num. 44219923 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/11/2024 11:10:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112711100374900000043167384
Número do documento: 24112711100374900000043167384
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:26:24
de excesso capazes de vulnerar princípios fundamentais outros, igualmente essenciais
ao processo eleitoral, tais como a higidez e integridade do ambiente informativo, a
paridade de armas entre os candidatos, o livre exercício do voto e a proteção da
dignidade e da honra individuais.
O caso em exame envolve suposta propagação de desinformação, comportamento
que vulnera a "higidez e a integridade do ambiente informativo", valores que
justificam e legitimam a intervenção corretiva da Justiça Eleitoral.
Isso porque, muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias
políticas e a ampla liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também no
curtíssimo período oficial de campanha qualifiquem-se como fatores que catalisam a
competitividade da disputa e que estimulam a renovação política e a vivacidade
democrática, a difusão de informações inverídicas, descontextualizadas ou
enviesadas configuram prática desviante, que gera verdadeira "falha no livre mercado
de ideias políticas", deliberadamente forjada para induzir o eleitor em erro no
momento de formação de sua escolha.
Daí as preciosas observações de Elder Maia Goltzman, na preciosa obra Liberdade de
Expressão e Desinformação em Contextos Eleitorais (Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2022,
p. 54), para quem "é preciso empoderar o cidadão para que possa tomar suas decisões
relativas à esfera pública de maneira consciente e ancorado em informação de
qualidade, não em narrativas fabricadas ou versões construídas e distribuídas para
ludibriá-lo".
Em resumo: não há a menor dúvida de que a desinformação e a desconstrução de
figuras políticas a partir de fatos sabidamente inverídicos ou substancialmente
manipulados devem ser rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral, por
configurarem, como dito, verdadeira falha no livre mercado de circulação das ideias
políticas, que pode desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento
da própria liberdade de formação da escolha cidadã" (Rec-Rp nº 0600927-
39.2022.6.00.0000/DF, Rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri, julgado em 19/12/22.
Destaques originais).
Considerando o reconhecimento de propaganda eleitoral negativa pela publicação de
conteúdo desinformativo, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a
representação eleitoral e aplicou multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso
interposto por Thayze Gizelli Cordeiro, para manter a sentença que julgou procedente a
representação eleitoral por propaganda eleitoral negativa.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

Num. 44219923 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/11/2024 11:10:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112711100374900000043167384
Número do documento: 24112711100374900000043167384
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:26:24

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600321-69.2024.6.16.0105 - Terra Rica -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
THAYZE GIZELLI CORDEIRO - Advogados do(a) RECORRENTE: GLAUCIA MANGANELLI
MENOTI - PR69861, JULIANO MARCELO GERMANO - PR33691 - RECORRIDOS: COMISSAO
PROVISORIA DO PARTIDO PROGRESSISTA DE TERRA RICA, ALEXSANDER BRUNO
MEDEIROS - Advogado dos RECORRIDOS: MATHEUS DOS SANTOS FRANCA - PR102702
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.11.2024